Tribunal: TJMT
Processo: 1014701-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014701-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARTHUR LEANDRO RODRIGUES - CPF: 062.172.324-05 (ADVOGADO), RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 054.975.684-16 (PACIENTE), RONALD DE MELO LIMA - CPF: 057.918.354-85 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ARTHUR LEANDRO RODRIGUES - CPF: 062.172.324-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD DE MELO LIMA - CPF: 057.918.354-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO - CPF: 040.990.921-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA DHANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.269.061-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO BERGAMIN DE JESUS - CPF: 019.243.091-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERNANDES DUTRA - CPF: 039.805.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MELO GONCALVES - CPF: 054.070.059-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES LOPES - CPF: 387.489.018-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CERQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.848.655-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVA SIQUEIRA - CPF: 021.954.490-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA MALTA EVANGELISTA - CPF: 100.034.744-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SKYLINE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 31.668.867/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA MALTA EVANGELISTA - EPP - CNPJ: 27.509.441/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HOLDING SOLUMPAY LTDA. - CNPJ: 34.196.091/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSO CERQUEIRA MARQUES - CPF: 010.622.214-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “VOLTADA A PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA – OPERAÇÃO EASY MONEY – PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA
– ALEGAÇÃO DE SER

YOUTUBER
ATIVIDADE LÍCITA
– INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL –
INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – CRIME, EM TESE, PRATICADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRETENSÃO NÃO ARGUIDA NO JUÍZO DE ORIGEM –
PRETENDIDA LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – OBTENÇÃO DE GANHOS ILÍCITOS, POR MEIO DE PROCESSOS FRAUDULENTOS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – 75.000 PESSOAS ALCANÇADAS PELO GOLPES

E EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (R$ 39.749.700,00) – REFLEXOS À ORDEM ECONÔMICA – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE – EVIDÊNCIAS SUFICIENTES –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRIMARIEDADE – INVIABILIDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA
.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se a participação do beneficiário na conduta delitiva, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.

Quanto a alegação de
incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, verifica-se que o pedido sequer fora levantado perante o Juízo singular, motivo pelo qual eventual análise nesta instância configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelada pelo
controle do montante financeiro depositado pelas vítimas a fim de garantir que os principais membros da Organização Criminosa aferissem bons lucros antes do colapso da pirâmide
, bem como distribuir alguns “lucros” entre os investidores da KING, bem como a
sofisticação (organização criminosa estruturada e dividida em núcleos), alcance dos golpes (40.000 pessoas) e expressiva movimentação financeira (R$ 39.749.700,00) que recomendam a segregação cautelar, sobretudo pelos reflexos à ordem econômica (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0015123- 67.2019.8.26.0068; Relator: Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal; julgado em 10/09/2020),
a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpada, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Necessário a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Ainda, a contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII do Texto Magno, e nos artigos 6
47 e 648, inciso II, ambos do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Renato Evangelista dos Santos
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 98134983).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular.

Em resumo, o impetrante sustenta que o
decisum
constritivo carece de fundamentação, especialmente porque inexistentes os pressupostos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, alega que se trata de segregação cautelar desprovida de contemporaneidade com os supostos fatos criminosos.

Além disso, aduz ser de competência da Justiça Federal o processamento e julgamento do paciente quanto ao delito de lavagem de dinheiro, sob o argumento de que o indigitado crime teria ocorrido em outro ente da Federação, pois, a empresa apontada pelo órgão ministerial como sendo aquela utilizada para lavagem de dinheiro tem inscrição em outro Estado (Id. 98134983), juntou documentos (Id. 98121087).

A
liminar vindicada restou indeferida, pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, consoante decisão de id. 98649963.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 100536485.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 101489977), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Operação Easy Money – Organização Criminosa “voltada a prática de Lavagem de Dinheiro relacionada a Crimes Contra a Economia Popular, mediante processo fraudulento conhecido como PIRÂMIDE FINANCEIRA” - Prisão Preventiva decretada – Alega ausência de fundamento da decisão constritiva; falta de contemporaneidade; incompetência do Juízo; negativa de autoria e predicados pessoais favoráveis – Pedido de relaxamento da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública – Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada a obtenção de ganhos ilícitos, por meio de processos fraudulentos, em detrimento de número indeterminado de pessoas [pirâmide financeira] – Contexto fático criminoso – Sofisticação [organização criminosa estruturada e dividida em núcleos], alcance dos golpes [40.000 pessoas] e expressiva movimentação financeira [R$ 39.749.700,00] recomendam a segregação cautelar – Reflexos à ordem econômica, Premissa do TJSP – Necessidade de interromper/cessar atuação do grupo criminoso – Decreto prisional idôneo – Contemporaneidade – Informes policiais revelam que as ações delitivas ocorrem desde o ano de 2018 até os dias atuais – Crime de ação permanente – Conduta que se protrai no tempo – Aresto do TJMT – Incompetência do Juízo: Matéria não conhecida – Ausência de apreciação pelo Juízo singular – Eventual análise do pleito que configura violação do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância – Negativa de autoria que envolve matéria inerente a instrução criminal – Enunciado Criminal no 42 do TJMT – Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação da decisão constritiva (Enunciado Criminal no 43 do TJMT) – Medidas cautelares alternativas insuficientes –
Parecer pela denegação da ordem
.”

O Desembargador Rondon Bassil Dower Filho determinou a redistribuição do presente feito a mim, em virtude da distribuição anterior do
habeas corpus
n. 1014698-79.2021.8.11.0000 (id. 102570038).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Renato Evangelista dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 98134983).

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular.

Em resumo, o
s impetrantes sustentam que: 1) a prisão preventiva não estaria fundamentada nos pressupostos legais; 2) a prisão preventiva não guardaria contemporaneidade com os fatos investigados; 3) Compete a Justiça Federal o processamento e julgamento do feito, pois os supostos crimes teriam ocorrido em outro Estado da Federação; 4) não estaria comprovado o envolvimento do paciente na organização criminosa; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

A defesa argumenta, inicialmente, que a atividade
“Youtuber”
é lícita, entretanto, a negativa de autoria, não se revela cabível, na via estreita do
habeas corpus
por ser inerente à instrução criminal (Enunciado Criminal 42 do TJMT), máxime quando o titular da ação penal (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado) forma
opinio delicti
e oferece denúncia, como na hipótese (denúncia ajuizada em 27/08/2021, perante o juízo da 7a vara criminal da capital).

Ainda, acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas
corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim, o entendimento do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.” (HC no 59077/2015 - RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)”.

Quanto a alegação de
incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, verifica-se que o pedido sequer fora levantado perante o Juízo singular, motivo pelo qual eventual análise nesta instância configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Inclusive o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho ao indeferir a pretensão liminar consignou que
“me parece que a tese não foi submetida ao crivo do Juízo a quo (ao menos o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o reconhecimento da competência da Justiça Federal), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída”
.

Noutro ponto, não obstante as alegações dos impetrantes, emerge dos autos que foi realizada investigação apurando-se a ação de um grupo ordenado estruturalmente, com divisões de tarefas e atuação em âmbito nacional, envolvendo a empresa denominada King Investimentos (King-Bentley Investimentos ou King Prime), com intuito de realizar lavagem de dinheiro, tendo como ilícito antecedente crime contra economia popular, consistente em obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminados de pessoas, mediante processo fraudulento conhecido como “pirâmide financeira”, o que deu ensejo à representação formulada pelo
Parquet
.

Consta que a magistrada singular entendeu pela necessidade da prisão preventiva do beneficiário e demais investigados, por visualizar prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, além de consignar que se faz presente o
periculum libertatis
, justificando-o, especialmente, na gravidade da conduta supostamente perpetrada e a necessidade de estancar a atuação da suposta organização criminosa.

Peço vênia para transcrever em parte a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...)
Trata-se de Requerimento pela PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, EXTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DO CONTEÚDO DO MATERIAL APREENDIDO, SEQUESTRO DE BENS E VALORES E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no interesse do Procedimento Investigatório Criminal no 001/2019/GAECO.

Relata o Representante que as investigações indicam que os representados constituíram e integraram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA voltada para a prática de LAVAGEM DE DINHEIRO relacionada a CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, no período compreendido entre 12 de setembro de 2018 até os dias atuais. Suas ações seriam desempenhadas em diversos locais espalhados no território nacional, mas, sobretudo, a partir da cidade de Rondonópolis-MT, local de residência de seu idealizador MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO e sede da sua empresa KING INVESTIMENTOS, inicialmente utilizada para as ações criminosas.

Em linhas gerais, os elementos materializados no caderno investigativo revelaram que os representados teriam se associado, sob as lideranças de MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO e AGNALDO BERGAMIN DE JESUS, de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, na qualidade de sócios, diretores, supostos beneficiários e demais colaboradores da empresa KING INVESTIMENTOS (também chamada de KING-BENTLEY INVESTIMENTOS e, posteriormente, KING PRIME), com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o, Lei no 9.613/98), tendo como antecedente crime contra a economia popular consistente na obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, mediante processo fraudulento conhecido como PIRÂMIDE FINANCEIRA (art. 2o, IX, Lei no 1.521/51) disfarçado de marketing multinível .

O ESQUEMA PIRAMIDAL, também conhecido como “ESQUEMA PONZI” ou “PONZINISMO” - em alusão a Charles Ponzi, que ficou mundialmente conhecido na década de 1920, por ter se notabilizado como autor de uma gigantesca fraude financeira, em uma operação fraudulenta sofisticada de investimentos do tipo “pirâmide” - envolveria a promessa de pagamento de rendimentos extremamente altos (lucros) aos investidores à custa do dinheiro pago pelos novos investidores, em vez da receita gerada por qualquer negócio real.

A caracterização desse sistema como um golpe financeiro se materializaria na necessidade de contínuo recrutamento de novos membros para a base da pirâmide, na medida em que seriam os recursos trazidos por essas pessoas os responsáveis por garantir a remuneração dos membros das camadas superiores da pirâmide. Notadamente, após a distribuição do produto do crime entre os membros da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e com o natural esgotamento progressivo de ingresso de novos investidores para a base piramidal, as vítimas e os prejuízos derivados desse crime começariam a aparecer.

O Parquet relata que após notitia criminis apresentada no Ministério Público Federal de forma sigilosa, foi instaurado em sede federal o Inquérito Policial no 057/2019 (734- 77.2019.4.01.3602, posteriormente renumerado para 1008289-37.2019.4.01.3600), que apurava o funcionamento da KING INVESTIMENTOS NETWORK sob a perspectiva de prática de crime contra o sistema financeiro – (art. 16 da Lei no 7.492/86) e contra o mercado de valores mobiliários (art. 27-E da Lei no 6.385/76), de alçada federal. Nele teriam sido juntadas, como apensos, mais duas notitias criminis apresentadas por vítimas residentes em vários Estados do Brasil - MG, RJ, PA, SP, RS, etc (CD. fls. 574). Entretanto, evidenciou-se no referido inquérito policial, tal qual apurado no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2019/GAECO, em trâmite no GAECO , que os investigados operariam pirâmide financeira sob o disfarce de aplicação no mercado financeiro.

Sucintamente, as ações do esquema PIRAMIDAL seriam realizadas por meio da empresa KING INVESTIMENTOS, posteriormente chamada de KING-BENTLEY e KING PRIME sob o disfarce de MARKETING MULTINÍVEL relacionada à prestação de serviço de aplicação no mercado financeiro (forex , opções binárias, etc.) , enquanto as ações sequenciais no sentido de ocultar e dissimular a origem e a localização dos valores auferidos criminosamente por meio deste esquema era executado principalmente por meio de contas digitais como URPAY e MIBANK e o uso de “LARANJAS”, entre outros métodos.

Nesse diapasão, extrai-se de informação inserta na plataforma da KING INVESTIMENTOS que essa pirâmide financeira até o dia 31.01.2019 já contaria com mais de 75.000 (setenta e cinco mil) contas de “investidores” tendo captado, ao menos, R$ 39.749.700,00 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e nove mil e setecentos reais).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO, com fulcro na Legislação Processual Penal e no que consta no Procedimento de Investigação Criminal em epígrafe, REPRESENTOU por PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, EXTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DO CONTEÚDO DO MATERIAL APREENDIDO, SEQUESTRO DE BENS E VALORES E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS das seguintes pessoas físicas e jurídicas:

(...)

Na evolução das investigações, o Ministério Público relata ter recebido denúncia apócrifa por intermédio do correio eletrônico alertaking@gmail.com com o encaminhamento de diversos documentos e mídias detalhando a atuação de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA cujos integrantes seriam “protagonistas” em uma ação arrebanhadora de incautas pessoas com a promessa de ganhos mirabolantes, mas que, em verdade, representaria uma “PIRÂMIDE FINANCEIRA”.

Detectou-se que a KING INVESTIMENTOS NETWORK, conhecida como KING INVEST FOREX e KING BENTLEY, inscrita no CNPJ no 31.262.687/0001-67, com endereço na Rua Anacleto Martinelli no 60 (fundos), bairro Jardim Guanabara, Rondonópolis-MT, com atividade principal de “marketing direto, e atividades econômicas secundárias, pós- produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente, bem como edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos”, de propriedade do investigado MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO, se uniu com a empresa de fachada BENTLEY INVESTIMENTOS de propriedade do também investigado AGNALDO BERGAMIN DE JESUS, daí advindo a nomenclatura “KING BENTLEY”.

O Relatório Técnico no 004/2019 apontou que, após a constituição desta parceria entre as duas empresas, a KING INVESTIMENTOS passou a ter na sua gestão os investigados MATEUS CECCATTO (Presidente), PRÍSCILLA OLIVEIRA (Gerente de Suporte), AGNALDO BERGAMIN (Diretor Financeiro) e VANESSA DUTRA ou VANESSA BERGAMIN (Gerente Financeiro), conforme imagem retirada de vídeos postados pelo grupo em seu canal no Youtube (fls.145 e fls.297)

Constata-se, como se observa na imagem, que os investigados informavam que a KING “foi criada partindo de uma grande ideia de MATEUS CECCATTO que foi compartilhada com sua esposa e com AGNALDO, um grande amigo que hoje é DIRETOR FINANCEIRO DA KING” e que MATEUS e AGNALDO eram líderes da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, e suas cônjuges/companheiras, PRÍSCILLA e VANESSA atuavam como gerentes de suporte e gerente financeira, respectivamente.

O Parquet aduz que a organização criminosa KING INVESTIMENTOS NETWORK, também conhecida como KING INVEST FOREX e KING BENTLEY, teria 3 (três) importantes núcleos, a saber:

O primeiro núcleo contaria com a presença de ÉDER DE MELO EDUARDO ALVES LOPES e seria responsável pela captação de clientes com potencial de aportar elevadas quantias no esquema.

O segundo núcleo corresponderia ao MARKETING DIGITAL , que a princípio possuiria RENATO EVANGELISTA, sua esposa ALINE LIMA MALTA EVANGELISTA e VINICIUS SIQUEIRA como captadores de clientes em massa, por meio de vídeos na plataforma do Youtube
.

O terceiro núcleo, por sua vez, seria comandado por DANILO CERQUEIRA e seria responsável pela movimentação financeira entre os investigados e promoção de BRANQUEAMENTO DO CAPITAL CRIMINOSAMENTE OBTIDO.

(...)

A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ainda estabeleceu um “Sistema de Graduação” e “Plano de Carreira” para seus investidores, acompanhados de promessas de sorteio de celulares, viagens, carros e outros itens de luxo (fls. 160/161) com base nas pontuações alcançadas, tudo com o intuito de seduzir um número indeterminado de pessoas que poderiam ver nessa propaganda uma oportunidade de lucro alto e em curto prazo.

De outro lado, a organização criminosa também fazia uso de ferramentas e artimanhas com a finalidade de dificultar a atuação dos órgãos de controle - BANCO CENTRAL (BC) e do CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) - por meio da utilização de um escritório virtual on-line, utilizando-se preferencialmente, durante as transações bancárias, de contas digitais cadastradas nas empresas MiBank e URPAY.

Nesse sentido, os investigados apontavam no site https://kinginvestforex.com, por exemplo, a necessidade de cadastro no escritório virtual da KING e depósitos na URPAY (banco digital coligado ao MI BANK). Estes “bancos digitais” não são bancos pois se tratam de empresas criadas com CNAEs voltados para atividades de consultoria, informação, serviços de hospedagem de internet, correspondente de instituições financeiras, cobranças, vales alimentação, etc (fls. 167/168).

As duas empresas, URPAY – CNPJ 26.463.227/0001-67 e MI BANK – 20.261.938/0001-72, confundem-se em seus objetivos e estão sediadas, na cidade de Palmas, no Estado do Tocantins. De acordo com informações obtidas em diversos endereços na rede mundial de computadores, estas empresas são fintechs virtuais especializadas em meios de pagamentos on-line . As fintechs podem ser operadas não só por meio de bancos digitais, mas também por plataformas de investimentos e empréstimos, crowdfunding (financiamento coletivo/vaquinha online), serviços de negociação de dívidas, blockchain e bitcoins, aluguel e compra de imóveis, transações de câmbio, aplicativos de organização financeira, entre outros. Tais ferramentas ainda carecem de regulamentação adequada para o seu funcionamento e a lacuna deixada faz com que a criminalidade se beneficie dessas novas tecnologias, especialmente pela sofisticação e agilidade desses novos mecanismos.

Após 5 (cinco) meses de duração, segundo o Ministério Público, a parceria entre KING INVESTIMENTOS e a BENTLEY INVESTIMENTOS LLC se desfez deixando milhares de investidores sem obter os ganhos prometidos e, ainda, sem receber de volta o valor inicialmente aportado. O esquema se desfez após a saída do investigado AGNALDO, que o fez sob a justificativa de problemas de saúde e lapso emocional, momento em que, segundo ele, a KING possuía R$ 3 milhões de reais em caixa.

Aos poucos as vítimas do esquema fraudulento buscaram a tutela judicial para a defesa de seus direitos como se vê no Processo no 1005764- 94.2019.8.11.0003 (Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso), onde 24 (vinte e quatro) pessoas buscam por meio de ação ordinária a restituição de investimentos realizados junto à KING INVESTIMENTOS, bem como, indenização pelos supostos danos materiais e morais sofridos, ao passo que figuram no polo passivo da demanda os investigados MATEUS, PRÍSCILLA, AGNALDO, VANESSA e outros.

Por meio do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica no 002/2019/GITT/GAECO (fls. 93 e seguintes) identificou-se que os investigados estabeleceram uma metodologia de pirâmide financeira, que implica no recrutamento de outras pessoas em diversos níveis, transformando-as em multiplicadores, com a promessa de lucros elevados e coparticipação nos lucros da empresa. O objetivo final, na verdade, é apoderar-se dos valores captados mediante tais artifícios, pois não existe nenhuma atividade a ser desenvolvida, de onde possa vir qualquer lucro real.

Neste sentido, o investigado Agnaldo, em diálogo com JORGE em 09/04/2019, reconhece a prática de CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR ao referir-se a KING INVESTIMENTOS como “piramidão”, bem como afirma a prática de LAVAGEM DE DINHEIRO com o uso de “LARANJAS” vez que teria mais dinheiro “fora daqui” que não estaria em suas contas, estaria espalhado com os laranjas (fls. 427-728), a saber:

A estrutura piramidal e fraudulenta também seria de conhecimento de RENATO EVANGELISTA que em vídeo gravado em 30.10.2018 e publicado no Youtube
teria afirmado:

A investigação aponta que o esquema fraudulento objetivava seduzir investidores por meio de um discurso de dinheiro rápido e fácil, eliminar qualquer insegurança de quem desejasse investir por meio da utilização de uma falsa carta fiança, captar recursos dessas vítimas por meio de contas digitais de difícil rastreio, dar aparência de lucratividade por meio do testemunho em plataformas digitais como, por exemplo, o YouTube e, por fim, dissimular e ocultar a origem e disposição do dinheiro captado de maneira criminosa.

Com o fim da KING INVESTIMENTOS, precisamente no dia 04 de março de 2019, MATEUS CECCATTO e sua esposa PRÍSCILLA OLIVEIRA teriam utilizado o Youtube no canal da KING INVESTIMENTOS OFICIAL para fazer o lançamento de uma nova empresa, a KING PRIME, em que MATEUS figuraria como presidente e PRÍSCILLA como “Primeira Dama e Gerente de Suporte”.

Na ocasião, os investigados também teriam explicado sobre a forma de operar da nova empresa e que não migrariam os cadastros da empresa anterior para a nova. Sendo assim, mesmo que o investidor estivesse cadastrado na falida KING INVESTIMENTOS, ele teria que fazer novo cadastro na KING PRIME sem aproveitar eventual crédito a que tivesse direito.

Conforme apontado no Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica no 003/2019/CITT/GAECO aproximadamente um mês depois do lançamento da KING PRIME, especificamente em 06/04/2019, MATEUS teria utilizado o seu canal no YOUTUBE para pedir desculpas pela falta de pagamento da empresa buscando, a todo instante, apresentar justificativas por não cumprir o combinado, como, por exemplo, erro de cálculo em razão de base de dados incorreta recebida pelo TI, entre outros.

A Informação Policial no 240/2019- DPF/ROO/MT narra que, no mês de abril de 2019, a sede da empresa teria sido supostamente invadida e depredada por alegados credores, razão pela qual os investigados teriam encerrado as atividades da KING PRIME, causando às vítimas enorme prejuízo financeiro e responsabilizando-as por isso

Neste contexto, o Ministério Público individualizou as condutas dos investigados apontando que:

(...)

RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS

O representado também teria a função de granjear, em massa, os “investidores” por meio do MARKETING DIGITAL. Em um de seus vídeos, gravado em 19/01/2019, ele mostra as diversas contas que possuía na plataforma da KING, sendo que, segundo afirma, em uma delas já teria sacado o valor de R$ 631.470,16. Acrescente-se que em vídeos presentes no CD de fls. 579, RENATO fala que a pessoa de DANILO GAGLIOTI passou a ser o profissional de TI responsável pelo desenvolvimento e gestão da plataforma da KING INVESTIMENTOS e que foi por ele indicado, se tratando de uma pessoa de sua inteira confiança.

Em vídeo gravado em 30.10.2018 e publicado no Youtube, RENATO EVANGELISTA fala do possível histórico de envolvimento do líder MATEUS com pirâmides financeiras, evidenciando conhecer que se trata de mais um esquema piramidal ao expressar que estava no timing certo de investir na KING , que teria começado suas atividades há poucos dias.

Em outro vídeo, RENATO afirma que AGNALDO teria saído de Cascavel-PR para buscá-lo em Foz do Iguaçu/PR. Na mesma ocasião, após se abraçarem, RENATO apresenta notebooks e três Iphones supostamente recebidos a título de premiação.

Registre-se que, pelos elementos amealhados aos autos, o investigado teria se colocado como parceiro direto de MATEUS na busca de soluções para a KING INVESTIMENTOS, ao tempo em que endossa o lançamento e seriedade da KING PRIME, colocando à disposição da empresa, como constatado no vídeo intitulado “Info 01 - Vídeo 03 - Mateus Ceccatto e Renato Evangelista dos Santos”, vários empreendimentos seus, incluindo uma suposta marca de cosméticos masculinos (fls. 575).

Tais vídeos apontam que a atuação de RENATO EVANGELISTA na KING PRIME seria evidente e incisiva levantando fundada suspeita de que, nessa nova plataforma, tenha se tornado sócio oculto do líder MATEUS CECCATTO.

(...)

1 -
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Constata-se que a norma processual penal estabelece, para a decretação da prisão preventiva, pressupostos (art. 312,
caput
, segunda parte), requisitos positivos (art. 312,
caput
, primeira parte), requisitos negativos (art. 314) e as hipóteses de cabimento da prisão (art. 313).

O
periculum libertatis
deve ser analisado com a finalidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e a cessação do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

In casu
, constata-se a existência de materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria conforme já demonstrado na individualização das condutas. Presentes, portanto, os pressupostos previstos no art. 312,
caput
, segunda parte.

Os fatos são contemporâneos e constatou-se o mesmo
modus operandi
dos investigados nas empresas King Investimentos (King-Bentley) e, posteriormente, King Prime demonstrando comportamento delitivo reiterado. Desta forma, o
periculum libertatis
se justifica pela
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL e PELO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DOS INVESTIGADOS
evidenciando os requisitos positivos (art. 312,
caput
, primeira parte) ensejadores da medida. Compatibilizando os requisitos positivos do art. 312,
caput
, com o art. 282,
caput
, I, ambos do Código de Processo Penal, têm-se a imperiosa necessidade de se acautelar a aplicação da lei penal, a instrução criminal e a proibição quanto à reiteração de práticas delitivas.

Restou evidenciado a
gravidade concreta das infrações
e a
repercussão social
da atuação da organização criminosa atingindo milhares de vítimas como, por exemplo, mais de 20 mil
só na rede do investigado Vinícius Silva Siqueira
, a saber:

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu casos similares merecendo destaque a decisão do Ministro Ribeiro Dantas no HC No 622974 – SP (2020/0288982-2):

(...)

As provas colecionadas denotariam a existência de uma suposta Organização Criminosa que, por intermédio de um sofisticado esquema de pirâmide financeira, estaria logrando êxito em apropriar-se do dinheiro que pessoas incautas estão depositando em suas contas, e promover a ocultação e dissimulação do capital criminosamente obtido e sua posterior reinserção no mercado com aparência de licitude. Constata-se, entre outros delitos, a materialidade dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13 apenado com reclusão, de 3 a 8 anos) e lavagem de capitais (Art. 1o da Lei 9.613/98 apenado com reclusão, de 3 a 10 anos) a justificar a segregação preventiva
(...)”
(Id. 100536484).

Portanto, a autoridade apontada coimada de coatora individualizou a conduta dos investigados, os quais foram divididos em três núcleos, detalhando a conduta do ora paciente conforme acima exposto, demonstrando que ele seria por cooptar os “investidores” por meio do Marketing Digital.

Igualmente, esclareceu que
a organização criminosa dificultava a atuação dos órgãos de controle - Banco Central (BC) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) - utilizando-se de um escritório virtual
on-line
para tanto, além de contas digitais cadastradas nas empresas
MiBank
e
Urpay
.

Após cinco meses de duração, encerradas as atividades da empresa
King
Investimentos, a organização criminosa teria deixando milhares de investidores sem obter os ganhos prometidos e, ainda, sem receber a restituição do valor inicialmente investido.

Com o fim da
King Investimento
, os coinvestigados
Mateus Ceccatto
e sua esposa, em canal do
Youtube
, lançaram uma nova empresa, que nomearam
King Prime
. Todavia, também foram encerradas as atividades da
King Prime
, causando às vítimas enorme prejuízo financeiro.

Para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou sua atuação na função de
cooptar os “investidores” por meio do Marketing Digital
, bem como asseverar a credibilidade da empresa KING.

Outrossim, apontou a gravidade concreta do delito ao passo que envolveu milhares de pessoas, que tiveram efetivo prejuízo financeiro, com vultuosa movimentação de capitais; ressalte-se que o paciente, supostamente, cooptava “investidores” por meio do Marketing Digital, que posteriormente perdiam os valores investidos.

Ainda, juntou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública ao levar em consideração o
modus operandi
empregado por organização criminosa que atua sob forma de “pirâmide”, movimentando milhões de reais e envolvendo inúmeras pessoas, além de que,
in casu
, os investigados, incluindo o paciente, supostamente, promoviam a ocultação e dissimulação do capital criminosamente obtido.

Desta forma,
a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante os indícios de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada a
obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas mediante processos fraudulentos (pirâmide financeira), cuja sofisticação (organização criminosa estruturada e dividida em núcleos), alcance dos golpes (40.000 pessoas) e expressiva movimentação financeira (R$ 39.749.700,00) recomendam a segregação cautelar, sobretudo pelos reflexos à ordem econômica
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0015123- 67.2019.8.26.0068; Relator: Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal; julgado em 10/09/2020), na medida em que
“alijaram recursos duramente conquistados por pessoas que, alheias à realidade dos investimentos e retornos, foram iludidas”
(STJ, HC 622974/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, publicada em 29/10/2020).

Impende consignar que é entendimento sedimentado na Corte Superior que a segregação cautelar se justifica quando é necessário conter atuação do grupo criminoso ou mesmo fragilizar a estrutura organizada, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAUSTO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

...

2. No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. (...)”
(STJ, HC 638.238/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8.6.2021, DJe 15.6.2021).

Assim como fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar, ante a periculosidade do agente, quando este possui fundamental atuação no grupo criminoso, com o suporte operacional e financeiro, note-se:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO BASEADO EM FUNDAMENTO CONCRETO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. ESPECIAL POSIÇÃO HIERÁRQUICA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2.
In casu, o Juízo singular, ao decretar a medida extrema, apresentou elementos concretos para justificar a adoção da segregação cautelar, consubstanciada na periculosidade do recorrente, que possui fundamental atuação no suporte do grupo criminoso, sustentando com apoio operacional e financeiro
.

3. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção já assentaram a suficiência da indicação da posição hierárquica do agente na organização como fundamento suficiente para manutenção da prisão preventiva.

4. O acórdão não agregou fundamento à decisão monocrática, apenas esclareceu o teor dos documentos mencionados como razão de decidir pelo Juízo de piso. 5. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 117.693/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26.11.2019, DJe 5.12.2019) – destaquei.

Por fim, também, que
os fatos são contemporâneos
e que o paciente e demais investigados demonstraram
comportamento delitivo reiterado
, pois, constatou-se o mesmo
modus operandi
nos crimes cometidos por meio das empresas
King Investimentos
(também chamada de
King-Bentley
) e, posteriormente,
King Prime
.

Muito embora o paciente alegue que as suas condutas foram delimitadas na denúncia entre o período de
setembro de 2018 a agosto de 2019, observa-se que o grupo continuava a praticas os delitos, sempre criando uma nova empresa para a prática reiterada do delito.

Um dos crimes imputado ao paciente (organização criminosa) tem natureza permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020), muito embora alegue que somente participou no período de
setembro de 2018 a agosto de 2019.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.6.2019), eis que a organização criminosa ainda esta ativa.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
risco de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta dos crimes
, que acarretaram prejuízo ao patrimônio de milhares de pessoas em todo o território nacional.

Além do mais, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, o que foi consignado no decreto preventivo, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Destarte, ao que tudo indica, se o paciente for libertado haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes e possibilidade de reiteração dos delitos.

Não fosse suficiente, a possível realização de lavagem de dinheiro pelo paciente
“(...) na modalidade ocultação, e a sua suposta atividade em organização criminosa configuram prática de crimes de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. (...)”
(STF - HC: 176004 RJ 0029651-27.2019.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/06/2021).

Assim, não há que se falar em
ausência
de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso e a quantidade
de investigados demandou investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante
organização
criminosa. Assim o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.”
(AgRg no HC n.o 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021,

Neste sentido, essa Egrégia Corte de Justiça já se manifestou:

“
o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada”
(TJMT, HC 1005267- 21.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021).

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Pelas mesmas razões, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, como já aquilatado, a prisão preventiva da beneficiária do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]”
(HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

De igual teor, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Outrossim, consoante o previsto no art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Portanto, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao beneficiário nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renato Evangelista dos Santos
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021